Tribunal: TJDFT
Processo: 0721556-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Homicídio qualificado: emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Nulidade posterior à pronúncia. Pena-base. Fração. Reincidência. Fato posterior.
1 - Nulidade posterior à pronúncia, não arguida logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, porque preclusa a questão, não comporta exame.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - Condenações por crimes cometidos após os fatos narrados na denúncia não geram reincidência.
4 – Apelação provida em parte.